Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708256-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS AGRAVADO: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS e IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de ação de execução de confissão de dívida (autos 0711156-76.2017.8.07.0001), rejeitou a impugnação a penhora apresentada pelos agravantes e manteve a penhora dos valores bloqueados via BacenJud nas contas bancárias dos agravantes. Por decisão constante do ID 15696417, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao recurso “para suspender a decisão apenas no que se refere à penhora do valor de R$ 2.035,80 (dois mil, trinta e cinco reais e oitenta centavos) efetivada na conta bancária (Banco do Brasil, conta corrente 106.274-3, agência 1230-0) do agravante Iuri do Lago Nogueira Cavalcante dos Reis.” A agravante IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS pede reconsideração desta Relatoria quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, reiterando a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta corrente, relativo ao aluguel do único bem imóvel, quantia utilizada para sua subsistência, uma vez que estuda em tempo integral para concurso público e não tem outra fonte de renda que não seja o aluguel. Junta declaração de imposto de renda atualizada e requer reconsideração. Decido. Na Decisão (ID 15696417), na qual foi apreciado o pedido de efeito suspensivo, constou que não havia elementos suficientes a comprovar seja o aluguel do imóvel sua única fonte de renda. Não vejo motivos para alterar a conclusão inicial, que reitero nesta oportunidade, acrescentando que o pedido de reconsideração instruído com a declaração de imposto de renda significa tentativa de suprir a deficiente instrução do agravo. Admitir a análise de documentos apresentados intempestivamente implicaria, na espécie, ofensa a três princípios, a saber: a) o da preclusão, porque permitiria, por via oblíqua, a reabertura do prazo recursal com complementação do acervo probatório; b) o do contraditório, pois sobre os mesmos não se manifestou a parte contrária; c) o do duplo grau de jurisdição, porquanto significaria supressão de instância, já que não submetidos à análise do juízo de primeiro grau. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora